Tribunal: TJDFT
Processo: 0702411-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702411-03.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JARLES RANDAL LEITE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O agravante interpõe agravo interno (id. 51133501) contra o acórdão 1.737.536 (id 49982548) que negou provimento ao agravo de instrumento. O agravo é inadmissível, por ser inadequado para impugnar decisão colegiada (CPC 1.021, caput). Posto isso, não conheço do agravo interno. Intimem-se Brasília/DF, 09/10/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator